Tribunal: TJPA
Processo: 0824774-89.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824774-89.2022.8.14.0401

APELANTE: FRANKLIN WILLIAM MARECHAL SAUNDERS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO ÂMBITO FAMILIAR. ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO E DISCIPLINA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FRANKLIN WILLIAM MARECHAL SAUNDERS JUNIOR contra sentença condenatória pela prática do crime de maus-tratos, previsto no art. 136, § 3º, do Código Penal. Consta dos autos que o recorrente, na condição de genitor das vítimas Franklin William Marechal Saunders Neto e Helena Maria dos Remédios Saunders, expunha os filhos a risco à saúde física e emocional mediante agressões físicas e abuso dos meios de correção e disciplina. A defesa postulou absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a prática do crime de maus-tratos e sustentar a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de maus-tratos configura-se quando o agente expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sujeita à sua autoridade, guarda ou vigilância, mediante abuso dos meios de correção ou disciplina.

Os depoimentos das vítimas revelam que o recorrente realizava agressões físicas reiteradas, consistentes em tapas, socos, apertões e puxões, especialmente contra o filho menor, como forma de correção disciplinar.

A prova oral produzida em juízo corrobora a narrativa acusatória, demonstrando que as condutas ultrapassavam os limites do poder familiar e caracterizavam abuso dos meios de disciplina.

A palavra das vítimas possui especial relevância probatória em delitos praticados no ambiente doméstico e familiar, sobretudo quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

Os relatos indicam que as agressões produziram repercussões emocionais nas vítimas, notadamente em Helena Maria dos Remédios Saunders, que desenvolveu sintomas de ansiedade e resistência ao convívio com o genitor.

A versão defensiva não encontra respaldo suficiente para afastar a consistência e a convergência das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelos depoimentos das vítimas, das testemunhas e pelos demais elementos coligidos na instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura o crime de maus-tratos a exposição da criança ou adolescente a risco à saúde física ou emocional mediante abuso dos meios de correção ou disciplina.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar quando corroborada por outros elementos de prova.

A reiteração de agressões físicas empregadas como método disciplinar caracteriza abuso do poder familiar e autoriza a responsabilização penal pelo delito previsto no art. 136 do Código Penal.

Comprovadas a materialidade e a autoria por conjunto probatório coerente e harmônico, impõe-se a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 136, § 3º; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; TJMG, Apelação Criminal n. 0002013-17.2020.8.13.0330, Rel. Des. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 31.07.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
FRANKLIN WILLIAN MARECHAL SAUNDERS JUNIOR (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. art. 136, §3, do Código Penal.

Em razões recursais, o recorrente advogou o pleito absolutório, com arrimo na insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação.

É o relatório

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Consta nos autos do inquérito policial que, as crianças Franklin William Marechal Saunders Neto, de 11 anos de idade, nascido em 19/12/2010, e Helena Maria dos Remédios Saunders, de 13 anos de idade, nascida em 02/06/2009, foram vítimas de maus tratos praticados pelo genitor FRANKLIN WILLIAM MARECHAL SAUNDERS JUNIOR, em julho de 2022, em residência particular localizada na Rua dos Pariquis, Passagem União, nº 64, bairro da Cremação, Belém/PA, CEP 66045-290. De acordo com a relatora da notitia criminis, a qual é genitora das crianças, a vítima Franklin Neto afirmou que constantemente sofre agressões do denunciado, principalmente na cabeça com apertos e socos. Em relação à vítima Helena Maria, a genitora relatou que ela desenvolveu crises de ansiedade em razão das agressões contra o irmão Franklin. Em depoimento especial, a vítima Franklin Neto narrou que o denunciado o agride na cabeça com a mão e que já houve um episódio em que ele o puxou pelo pescoço e o agrediu na cabeça, bem como outro em que ele deu um tapa na vítima por ter quebrado uma sandália. Ainda, ressalta que não tem mais vontade de voltar a morar com o pai devido os ocorridos. Em sede de delegacia policial, a vítima Helena reiterou os fatos narrados acima e ainda relatou que seu pai, em momentos de raiva, aperta o braço e a coxa dela. Além disso, afirmou não querer mais morar com o genitor e ressaltou que por conta dos ocorridos, desenvolveu crises de ansiedade, afetando diretamente seu rendimento escolar. A materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pelas seguras declarações da vítima, indicando a forma e o local onde os fatos ocorreram, bem como pelos relatos das testemunhas.

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA.

A defesa advogou o pleito absolutório, com supedâneo na insuficiência probatória. Todavia, razão não assiste a defesa.

Na hipótese, o delito de maus-tratos consiste em expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob a autoridade, guarda ou vigilância do agente (para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia), seja por privação de alimentação/cuidados, sujeição a trabalho excessivo ou abuso de meios de disciplina, cuja pena seria de detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa. Nesses moldes, por se tratar de um
crime de perigo
, a simples exposição da vítima à situação vexatória, abusiva ou de privação seria suficiente para configurar o delito, mesmo que não resulte em lesão física aparente.

In casu
, a prova da materialidade/autoria pode ser visualizada através da instrução processual (ID 103398305 Págs. 1-2 e ID 107526585 Págs. 1-2), ocasião em que a vítima FRANKLIN WILLIAM MARECHAL SAUNDERS NETO, narrou:

Que é vítima, que gosto de jogar bola com meus amigos, que no dia do meu aniversário não aconteceu nada, só teve um bolinho, que meu pai bateu em mim, que ele puxava e batia no braço e ficava vermelho e batia na minha cabeça, que ele fazia quando eu brigava com a minha irmã, que chegou a ficar marca, que isso aconteceu quando eu tinha uns 10 ou 11 anos, que hoje eu tenho 12 anos, que isso aconteceu umas cinco vezes, que era em casa, que eu nem sei como eu me sentia, que avisei minha mãe e ela foi na advogada e delegacia, que moro com meu pai, minha tia, meu primo e minha irmã, que ele batia quando eu quebrava alguma coisa, que ele não batia na minha irmã, que ela chegou uma vez a ver ele me bater, que não sabe como ela ficava, que acho que minha mãe quer prejudicar o meu pai, que quer colocar ele na cadeia porque ele batia na minha cabeça, que não lembra mais de nada, que a minha irmã via eu gritando e chorando e bateu foto e falou para minha mãe, que minha mãe pediu para eu mentir um pouco, mas eu não entendia na época direito, que eu fiz pois eu iria apanhar se não mentisse, que a mentira era dizer que o meu pai me batia várias vezes na minha cabeça com soco, que os roxos que ficaram aqui era para dizer que batia com o cinto, mas era com a mão, que o meu pai me batia sim, que antes de 10 anos ele não fazia isso, que eu ficava com meu pai e minha mãe.

Por sua vez HELENA MARIA SIQUEIRA SAUNDERS, que disse:

Que é vítima, que acho que estou aqui por causa do processo de guarda do meu pai da minha mãe, que já teve problemas com a família do meu pai do que da minha mãe, que moro com meu pai, que não sabe se aconteceu algo com o meu irmão, que não são próximos, que de vez em quando o papai se estressa com o meu irmão, que ele quer mexer nas coisas do papai, que eu não me intrometo, que o meu irmão não quer obedecer as regras do papai, que não sabe se o meu pai chegou a fazer alguma coisa com meu irmão, que não gosto de morar com meu pai, que queria morar com minha mãe, que nunca viu seu pai bater no irmão, mas o irmão lhe contou que o pai deu um tapa nele, que já viu o pai dar tapa na costa do irmão, mas não sabe se fica marca, pois sempre sai de perto, que meu pai nunca bateu em mim, meu pai já me apertou o braço e a coxa, que acontece quando eu estou vendo o celular, que se distrai e concorda só com a cabeça e não falava/respondia e aí ele me chamou atenção e apertou minha coxa, que ele apertou para chamar minha atenção, que me assustei, que foi reflexo, que não chegou a machucar.

Em seguida, a mãe das vítimas DANIELA DOS REMÉDIOS SAUNDERS, que disse:

Que é mãe das vítimas, que minha mãe já viu ele agredir meu filho, que ele é um pouco danado, que depois que as crianças foram morar com o pai, o meu filho me falou que o pai batia neles, que ele não tinha paciência, que quando ia ensinar ele batia na cabeça dele para não deixar hematomas, que a minha filha também relatou os maus tratos, que eles já tomaram banho no canal da 14, que a minha filha sempre falou do desconforto de morar com o pai, que ela não se sentia confortável, que a filha não sente segurança com o pai, que se sente mais confortável com o padrasto, que perguntou se o pai já tinha feito alguma coisa com ela, que a filha disse que não, que o filho lhe disse que não tinha respeito pelo pai, mas que sente medo dele, que as crianças fazem acompanhamento psicológico, que meu filho falou na escola que o pai agredia ele e não tinha paciência com ele, que resolveu denunciar o acusado, que o pai agrediu o

seu filho pois ele ficou até tarde na rua, que perdi a guarda e meus filhos foram morar com o pai, pois minha casa era insalubre e meu irmão é presidiário, que as crianças foram morar com o pai e esse ano a menina veio morar comigo e o menino continua com o pai, que asa crianças tinham 11 e 9/10 anos na época, que a relação com o acusado com relação aos filhos nunca foi consensual, que o acusado lhe difamava para os meus filhos, que não presenciava os maus tratos quando eram casados, que a menina era tranquila e o menino era mais danado, que tenho contato com meu filho, que quando o filho vai para casa percebe hematomas, mas o filho diz que é porque ele joga bola na rua e se bate, que desde que a conselheira foi na casa do acusado e a irmã dele falou com ele, o acusado parou as agressões, que já amarrou seu filho na escada quando ele tinha um ano e meio, que a minha sogra na época estava viva e estava ciente, que foi ideia da sua sogra pois o filho era muito hiperativo, que não presenciou as agressões dos filhos, que viu uma foto que sua filha tirou que aparece a mão do pai certinho no braço do filho, que pretende ter a guarda do filho, diante dos fatos que estão acontecendo, que o acusado é um bom pai.” (destaquei).

A testemunha de defesa MARCUS ROBERTUS DE CARVALHO MENDES, relatou:

Que não é parente do acusado, que não tem amizade com ele, apenas contato, pois ele mora na minha rua, que só viu a acusada uma vez, que nunca presenciou agressão do acusado com relação aos menores, que pelo contrário, que ele é elogiado por levar os filhos para igreja, que pelo menos na rua nunca houve maus tratos, que uma vez presenciamos a mãe das crianças puxando as crianças a força, que as crianças não queriam ir dizendo que iam apanhar na casa da mãe, que depois vieram a saber que ela era a mãe das crianças.

Em seguida, foi ouvida a testemunha de defesa informante CHRISTIANY SIQUEIRA SAUNDERS, que afirmou:

Que é irmã do denunciado, que convive com as crianças desde o nascimento, que o acusado não é agressivo com as crianças, que a genitora das crianças quando o Neto nasceu ela tinha o costume de amarrar ele na escada, que quando eles se separaram e a criança ia para casa da mãe chegava marcado, que ele dizia que a mãe ameaçava ele se contasse algo ia apanhar, que nunca presenciou agressão em via pública, que reside no mesmo local que o acusado, que mora lá há quatro anos, que residiu com a genitora das crianças, que era antes do processo de separação, que nunca presenciou maus tratos, que o Neto sempre foi agitado, que a avó paterna morava junto também, que a ideia de amarrar a criança não partiu de sua mãe.

O réu FRANKLIN WILLIAM MARECHAL SAUNDERS JUNIOR em seu interrogatório, as perguntas, respondeu: “Que é divorciado, que tem 52 anos, que é corretor de imóveis, que faz cursos, mas tem superior incompleto, que não é usuário de drogas, que nunca foi preso e nem respondeu ou responde a outro processo, que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, que é pai das vítimas, que fui casado com a Daniela, que a separação se deu pois a genitora fugiu de casa, que soube ao ir buscar as crianças na escola, que desde 2012 as crianças ficaram com ela, que eu trabalhava, que ela não trabalhava, que quem cuidava das crianças era a minha mãe, que ela deixava os filhos em casa e ia para rua e deixava os filhos com a avó, que em 2019 saiu a sentença da guarda para mim, que entregou a guarda da filha para mãe eu deixei a filha ir e fiquei com o menor, que a Helena veio ter problemas de ansiedade, que não sabe de banho de canal do seu filho, que ele brinca de bola com os colegas na rua e se machuca, que os hematomas são quando eles vem da casa da mãe de final de semana, que teve uma vez que pegou e deu um tapa de correção no filho e ficou vermelho pois ele é branquinho, que foi uma única vez por falta de respeito por seu filho querer me enfrentar, que nunca bati de sandália, na cabeça, que já puxou pelo braço, mas não com violência, que o Neto ainda está comigo, mas ele diz que não quer ir morar com a mãe, que o filho apanha na casa da mãe, que ele é ameaçado a apanhar se contar alguma coisa para o acusado.

Na hipótese, as provas constantes do acervo processual, ratificaram
in totum, os
termos entabulados na denúncia,
no sentindo de que o recorrente, livre e conscientemente, expôs a perigo a vida e a saúde de seus filhos abusando dos meios de correção e disciplina. Malgrado a combativa defesa, conteste a idoneidade dos relatos testemunhais, principalmente a narrativa das vítimas. Vale observar, por se tratar
de crime cometido no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui relevante valia, sendo idônea para embasar um decreto condenatório, pois
"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

Com efeito, diante das provas de que o réu
FRANKLIN WILLIAM MARECHAL SAUNDERS JUNIOR, reiteradas vezes batia na cabeça do menor, na tentativa desastrosa de corrigir os filhos, ações que produziram sequelas emocionais, principalmente na menor
Helena Maria dos Remédios Saunders
, que desenvolveu sintomas de ansiedade, a qual foi observada pelos monitores da escola, ocasião em que a mãe das crianças foi chamada pela direção da escola, e informada pela coordenadora pedagógica que sua filha estava tendo crises emocionais/psicológicas e não queria retornar para a casa de seu pai.
Desse modo, diante das incontroversas provas acerca da materialidade e autoria delitiva, temerário não responsabilizar o apelante pela prática do crime de maus tratos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS - MAUS TRATOS - MENOR - ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - DELITO CAPITULADO NO ART. 136, § 3º, do CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o recurso defensivo foi aviado antes do fim do prazo de 05 dias previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade arguida pelo órgão ministerial. 2. A preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada, se as mídias mencionadas pelo Apelante foram juntadas pela Autoridade Policial e já se encontravam disponíveis nos autos à disposição da parte, até mesmo para eventual pedido de prova pericial, no caso, não requerida. 3. Pratica o delito de maus-tratos aquele que expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, abusando de meios de correção ou disciplina. 4. Comprovada a prática do crime de maus tratos contra menor de idade (8 anos), neto da acusada, correta é a condenação dos agentes nos termos do art. 136, § 3º, do CP. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00020131720208130330 1 .0000.23.284759-0/001, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 31/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/07/2024).

Assim, diante dos fatos e das provas colacionadas no acervo processual, incontroverso a responsabilidade do recorrente
FRANKLIN WILLIAN MARECHAL SAUNDERS JUNIOR (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
pela prática do crime tipificado no art. art. 136, §3, do Código Penal.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 01/07/2026